Tribunal: TJPA
Processo: 0800288-24.2020.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800288-24.2020.8.14.0138

APELANTE: JOANDERSON MAGALHAES PASSOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO: ApCrim 0800288-24.2020.8.14.0138

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA – PA

APELANTE:

JOANDERSON MAGALHAES PASSOS

ADVOGADOS: OMAR SARÉ OAB 13.052 PA E EDSON OLIVEIRA OAB 31.250 PA:

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA.

EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________

APELAÇÃO CRIMINAL – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E CONSENTIMENTO VÁLIDO – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO – APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ – DIRETRIZES DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ – DESCONSTITUIÇÃO DAS PROVAS – ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE POR FALTA DE PROVAS. APELO PROVIDO.

1.

Apelação provida em face da constatação de ilegalidade nas provas obtidas por meio de busca pessoal e ingresso forçado no domicílio sem mandado judicial ou consentimento válido.

2.

O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral), e o Superior Tribunal de Justiça, no HC 598.051/SP, estabelecem que tais ações só são lícitas com base em razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito, condição não satisfeita no presente caso.

3.

Reforçando essa diretriz, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, enfatiza que o consentimento para busca domiciliar sem mandado deve ser voluntário e baseado em suspeita razoável de flagrante.

4.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Pará alinham-se a essa interpretação, reiterando a necessidade de fundamentação objetiva para tais ações.

5.

Diante da ausência de provas válidas que sustentem a acusação, determina-se a absolvição do recorrente, conforme art. 386, inciso II, do CPP e, por conseguinte, a revogação da sua prisão preventiva, com ordem para expedição de alvará de soltura.

6.

Apelação conhecida e provida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram esta 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto da Desembargador (a)____________.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO: ApCrim 0800288-24.2020.8.14.0138

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA – PA

APELANTE:

JOANDERSON MAGALHAES PASSOS

ADVOGADOS: OMAR SARÉ OAB 13.052 PA E EDSON OLIVEIRA OAB 31.250 PA:

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA.

EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOANDERSON MAGALHÃES PASSOS
contra sentença proferida pela Vara Única de Anapu – PA que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/06, 180,
caput
, do Código Penal e 12,
caput
, da Lei 10.826/03 (id 15228615).

Conforme a denúncia, em 13/10/2019, a Polícia Civil de Anapu – PA executou um mandado de prisão preventiva contra o recorrente, acusado de receptação e posse ilegal de arma de fogo. Durante a custódia, o apelante foi visitado por sua companheira, Sara Sousa da Silva, a quem entregou um bilhete com instruções, o qual foi apreendido pelos policiais que, após acessarem o seu teor, dirigiram-se imediatamente à residência do recorrente, ocasião em que realizaram uma busca domiciliar. No local, foram encontradas duas motocicletas com registro de roubo, peças de um carro suspeito de estar relacionado a um crime de latrocínio, drogas e armas de fogo (id 14077544).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a nulidade das provas obtidas mediante a busca pessoal realizada na companheira do apelante seguida de ingresso forçado em seu domicílio.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, requerendo o improvimento do apelo (id 15784511).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento do recurso (id 16227200).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do seu mérito.

Examinando detidamente os autos, constato que o presente recurso merece ser provido.

A controvérsia central do recurso reside na legalidade da busca pessoal realizada na companheira do apelante, a qual foi seguida de ingresso policial forçado no domicílio deste, sem mandado judicial ou autorização expressa do morador.

A meu ver, em que pese a busca pessoal na companheira do recorrente possa, em uma primeira análise, parecer justificada pela recepção de um bilhete das mãos dele pela grade da cela onde se encontrava custodiado em uma situação de visita carcerária, tal circunstância não deve representar, automaticamente, autorização para invasão e busca domiciliares subsequentes, prescindindo de investigação ou averiguação prévias acerca do conteúdo da indigitada carta.

Quer dizer, embora, de fato, o documento mencionasse atividades suspeitas, tais informações eram absolutamente inconclusivas sobre a ocorrência efetiva de determinado crime ou situação que representasse, naquele momento, "
fundada razão
" a ensejar o ingresso imediato e forçado na residência do apelante, especialmente porque nem mesmo o endereço do imóvel invadido constava no teor do referido bilhete.

A legislação e a jurisprudência pátrias são claras ao exigir que qualquer ingresso em domicílio, sem mandado, deve ser precedido de evidências concretas e imediatas de prática de crime permanente, o que, a meu ver, não ocorreu no caso em análise, especialmente por não haver nenhum tipo de averiguação ou investigação previas acerca dos elementos de informação identificados na ocasião da apreensão e acesso ao teor do bilhete por parte dos policiais.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do RE n. 603.616/RO[1]
(Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões suficientemente justificadas que indiquem a ocorrência de um flagrante delito.

Corroborando essa diretriz, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do HC 598.051/SP[2]
, reforçou que a entrada em domicílio deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis, não se admitindo ações baseadas meramente em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada.

Além disso, é i
mportante destacar que o consentimento para a entrada dos agentes estatais no domicílio deve ser claro, livre de qualquer coerção, e idealmente documentado, seguindo o entendimento sedimentado pela Corte Cidadã que exige a formalização deste consentimento[3]
.

Dessa forma, observa-se que a ação policial em questão desrespeitou os princípios constitucionais da inviolabilidade do domicílio, ao realizar uma entrada forçada baseada em interpretações subjetivas de um bilhete de conteúdo ambíguo.

Como dito anteriormente, tais práticas tem sido refutadas, reiteradamentem tanto pelo ordenamento jurídico nacional quanto por diretrizes internacionais sobre os direitos humanos, como demonstrado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia[4]
, cujo julgamento ocorreu em 18/10/2022 e foi destacado que
“
o consentimento não deve ser considerado arbitrariamente para permitir a busca domiciliar quando não houver suspeita razoável de que a situação seja de flagrante
" e que
a busca sem mandado judicial, ainda que com consentimento, só pode ser realizada quando existir prévia e fundamentada constatação de flagrante, corroborada por elementos objetivos.

Por derradeiro,
pontuo que, de igual forma, esta corte possui precedentes recentes no sentido de seguir esse entendimento em casos similares que foram objeto de sua apreciação, dentre os quais cito os acórdãos firmados no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº. 0809872-26.2020.8.14.000[5], de relatoria da Desa. Vania Valente Fortes Bitar e da Apelação Criminal nº. 0371034-93.2019.8.14.0045[6], de minha própria relatoria que, ao final, chegaram à conclusão de que a prova era ilícita, sendo, pois, reconhecida que a prisão provisória era ilegal e, ainda, determinado o trancamento da ação penal correlata ou a absolvição do réu.

Destarte, diante da ausência de justificativas legais e objetivas para a conduta policial e considerando a ilegalidade das provas obtidas por meio de tal ingresso forçado, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude dessas provas. Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessa ação e a consequente absolvição do apelante por inexistência probatória do fato e revogação da prisão preventiva contra ele decretada.

Dispositivo

Posto isso,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação para:

·

Reconhecer a ilicitude das provas originadas do ingresso forçado no domicílio do apelante;

·

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

·

Absolver o recorrente da acusação constante da denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

·

Revogar a prisão preventiva do apelante, nos termos do art. 316,
caput
[7]
, do CPP, devendo ser expedido ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, o qual deverá ser cadastrado no BNMP pelo Juízo
a quo
e cumprido imediatamente se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

2 Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

3 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

4 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Valencia Campos y otros vs. Bolivia. Sentença de 18 de outubro de 2022.

5 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO MINISTERIAL EM FACE DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO, DECLARANDO NULAS AS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL – 1) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL, COM RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IMPROVIMENTO – A LEGALIDADE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA FORÇA POLICIAL SEM ORDEM JUDICIAL SE ENCONTRA CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DILIGÊNCIA, A QUAL NÃO SE ENCONTRA SATISFATORIAMENTE CONFIGURADA PELOS ELEMENTOS CARREADOS AO INQUÉRITO A PARTIR DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELO POLICIAIS, MACULANDO AS PROVAS DECORRENTES DA DILIGÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0809872-26.2020.8.14.0006 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2023).

6 APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA. ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INGRESSO DOMICILIAR. DILIGÊNCIA DESENCADEADA TÃO SOMENTE POR DENÚNCIAS ANÔNIMAS, SEM REALIZAÇÃO DE OUTRAS INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE MORADOR. ÔNUS ESTATAL. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0371034-93.2019.8.14.0045 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023).

7
Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Belém, 03/09/2024